Tribunal: TCU
Processo: 017.735/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o em débito em razão da impugnação total das despesas relativas a convênio que tinha por objeto a ampliação de sistema de abastecimento de água naquela localidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Cicero de Cavalcante Araujo, ex-prefeito de São Luís do Quitunde/AL, contra o Acórdão 3788/2018-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei no 8.443/1992, conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao interessado e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Alagoas.